Tribunal: TJSP
Processo: 0004689-18.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, a desclassificação para falta média, com redução ao mínimo da perda dos dias remidos e redução do prazo de reabilitação pela inconstitucionalidade da Resolução SAP 144.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, a desclassificação para falta média, com redução ao mínimo da perda dos dias remidos e redução do prazo de reabilitação pela inconstitucionalidade da Resolução SAP 144. Prejudicado. Conforme informações anexadas a fls. 105, informou o Magistrado "a quo", que, diante da manifestação favorável do MP e do integral cumprimento da pena, declarou extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade. Desse modo, houve a perda do objeto do presente recurso.

Prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004689-18.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ABEL LUIZ
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADO o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004689-18.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 16908
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004689-18.2019.8.26.0521.
Agravante: ABEL LUIZ DA SILVA (Defensora Pública, Dra. Liane Silveira
Moreira).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Jayme Walmer de Freitas.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no 16.908.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando a absolvição por
insuficiência probatória ou pela aplicação do
princípio da insignificância. Alternativamente, a
desclassificação para falta média, com redução
ao mínimo da perda dos dias remidos e
redução
do
prazo
de
reabilitação
pela
inconstitucionalidade da Resolução SAP 144.
Prejudicado. Conforme informações anexadas
a fls. 105, informou o Magistrado “a quo”, que,
diante da manifestação favorável do MP e do
integral cumprimento da pena, declarou extinta
a punibilidade da pena privativa de liberdade.
Desse modo, houve a perda do objeto do
presente recurso.
Prejudicado.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004689-18.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 16908
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/05) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ABEL LUIZ DA
SILVA, contra a r. decisão proferida no curso da execução de
pena (fls. 73/74, prolatada em 14/06/2019), que, reconhecendo a
ocorrência de falta grave, datada de 11/09/2018, determinou
sua anotação e, por consequência, decretou a perda de 1/3 do
tempo remido, bem como fixando a data da referida falta
disciplinar como marco interruptivo para progressão de regime.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma da r. decisão, absolvendo-o por
precariedade probatória (alegando, inclusive, possível nulidade da decisão
por não ter lhe sido dada oportunidade de apresentação de testemunhas de
defesa) ou pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente,
que seja desclassificado o fato para falta média (no máximo, foi
uma “atitude inconveniente”), com perda dos dias remidos no
percentual mínimo (de um dia) e reduzido o prazo da reabilitação,
já que baseado em regra inconstitucional (artigo 89, III, do SAP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004689-18.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 16908
Contrarrazões
às
fls.
81/86
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 87).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
desprovimento do recurso (fls. 101/103).
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
Conforme
se
observa
das
informações
anexadas aos autos, a fls. 105, em razão do integral
cumprimento da pena pelo penitente, bem como manifestação
favorável do Ministério Público, foi declarada extinta a
punibilidade de Abel Luiz da Silva, no tocante a sanção
privativa de liberdade e pena de multa, embora no tocante a
esta, o Magistrado “a quo” tenha ressaltado o fato de que sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004689-18.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 16908
extinção não constitui óbice à execução fiscal pela
Procuradoria Geral do Estado, de eventual valor inscrito em
dívida ativa.
Assim, padece o agravante de interesse no
presente recurso, pela perda do objeto, já que afastada sua
condenação pelo efetivo cumprimento da pena corporal.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
julgo
PREJUDICADO o recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR